Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704199-80.2022.8.07.0002 RECORRENTE: JAMILSON AMANCIO BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEITADA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO (ART. 61, II, G, DO CP). CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CP). DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DE VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO (ART. 61, II, G, DO CP). ADEQUADA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RESTABELECIMENTO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “as circunstâncias judiciais, a serem analisadas para modular a pena-base, não estão atreladas aos fatos descritos na peça acusatória, mas sim à figura do acusado e aos elementos que circundam o delito. Assim, não há que se falar em princípio da correlação entre a denúncia e as vetoriais do artigo 59 do Código Penal. Precedentes" (AgRg no AREsp 1178691/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018)” 2. O pedido formulado pelo órgão acusatório de valoração desfavorável de circunstância judicial não descrita na denúncia ou nas alegações finais não configura violação ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, tampouco inovação recursal. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de ser dispensável a realização de exame pericial quando for possível demonstrar a falsidade de documentos por outros meios de prova. 4. In casu, o conjunto probatório, mormente a confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela dinâmica dos fatos, evidencia que o réu fez uso de documento público falso, mostrando-se dispensável a perícia, porquanto patente a falsidade dos receituários médicos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme acerca da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública. 6. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios o vínculo subjetivo entre os eventos), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 7. A dinâmica dos fatos evidencia que o réu, mediante pluralidade de condutas e com unidade de desígnios (requisito subjetivo), praticou os delitos de falsificação de documento público, os quais guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), restando configurada a continuidade delitiva. Não há falar, portanto, em reconhecimento de crime único. 8. Segundo o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, por documento público, entende-se aquele que é elaborado na forma prescrita em lei, por funcionário público, no exercício de suas atribuições, compreendido o documento formal e substancialmente público, observadas as "formalidades condicionantes de sua eficácia jurídica do País (Nélson Hungria, Comentários ao Código Penal, v. 9, p. 223), e também os traslados, fotocópias autenticadas, certidões ou telegramas, desde que referentes a ato oficial de funcionário público, e ainda o mencionado pelo § 2° (in Código Penal Comentado, 5' Ed., Editora Saraiva, pág. 949/950). 9. A falsificação de receituários e atestados médicos com timbre e cabeçalho da Secretaria de Saúde do Governo Distrito Federal configura o crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do CP, mostrando-se inviável a desclassificação para o delito de falsificação de documento particular (art. 298 do CP). 10. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 8a Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA, 2013, p. 114). 11. A avaliação da culpabilidade deve ser realizada no momento da prática delitiva e não posteriormente. O fato de o réu ter, perante a autoridade policial, imputado falsamente a prática do crime a um terceiro não configura fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade do crime de uso de documento falso, podendo configurar, em tese, o crime de calúnia ou denunciação caluniosa. 12. Por circunstâncias do crime “entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. (...) Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros” (Sentença penal condenatória, teoria e prática. 8a Ed. Salvador: Jus Podivm, 2013. Pag. 135/136). 13. A falsificação, por diversas vezes (produção “em massa”), de documento público, com o objetivo de lucro, valendo-se de receituários adquiridos de terceiros, mediante contratação de pessoa para fabricação de carimbos falsos merece maior censura, impondo-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. 14. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena. 15. In casu, as consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito, visto que a apresentação de atestados médicos falsificados aos empregadores causa significativo prejuízo na prestação de serviços e na atividade empresarial/comercial, gerando danos econômicos e sociais. 16. “A agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal determina o agravamento da sanção do agente quando este pratica o delito mediante a violação dos deveres profissionais que lhe são impostos por lei ou em estatutos reconhecidos por lei, inexistindo qualquer menção à necessidade de o ilícito haver sido praticado em razão da profissão, e não apenas por ocasião dela. Nesse sentido, é suficiente que o acusado cometa a infração penal ao exercer abusivamente a sua profissão, violando os deveres que lhe são inerentes”. (...) (AgRg no AgRg no AgRg no REsp n. 2.083.182/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)” 17. Se o réu pratica os delitos mediante a violação dos deveres profissionais que lhe são impostos por lei e pelos estatutos, impõe-se a incidência da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “g” do Código Penal. 18. Considerando que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violação de dever inerente à profissão (art. 61, II, g, do CP) são preponderantes, cabível, consoante entendimento do STJ, a compensação. 19. O cúmulo material do art. 72 do CP somente deve incidir sobre o concurso formal e material de crimes. Na continuidade delitiva a pena de multa deve guardar equivalência com a pena privativa de liberdade. Adequação. 20. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do art. 59 do Código Penal. 21. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta (7 anos de reclusão) e sendo o réu primário e de bons antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, ainda que, no caso, as circunstâncias do crime e as consequências, vetores objetivos, tenham sido valoradas negativamente na primeira fase do processo dosimétrico. 22. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 23. Se o réu falsificou os atestados médicos valendo-se de sua profissão de farmacêutico e dos receituários apresentados na drogaria em que trabalhava, revela-se adequada e pertinente a manutenção da medida cautelar de proibição de aproximação das drogarias relacionadas aos fatos. 24. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 67, sustentando ser devida a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da violação de dever funcional, pugnando pela redução da pena intermediaria na fração de 1/12 (um doze avos); b) artigo 297, asseverando que a figura típica da falsificação de documento público admitiria habitualidade imprópria, razão pela qual a reiteração configuraria mero exaurimento e não continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 67 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Na segunda fase, compensa-se a agravante descrita no art. 61, II, g, do CP com a confissão espontânea” (HC n. 392.307/TO, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 4/12/2017). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.533.159/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 12/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 297 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, depreende-se dos autos que o réu, valendo-se de sua profissão de farmacêutico, acessava receituários médicos apresentados na drogaria em que trabalhava, contratava a fabricação de carimbos de diferentes médicos e, em seguida, elaborava atestados falsos, supostamente expedidos pela Secretária de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, vendendo-os para terceiros. O réu falsificou, ainda, ao menos um receituário de controle especial em nome de Aldenor da Silva Freitas, que foi utilizado pelo irmão deste, Elias da Silva Freitas, para retirar medicamentos junto ao Centro de Saúde no 2 de Brazlândia. A dinâmica dos fatos evidencia, portanto, que o réu, mediante pluralidade de condutas e com unidade de desígnios (requisito subjetivo), praticou os delitos de falsificação de documento público, os quais guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), restando configurada a continuidade delitiva. Com efeito, observa-se um planejamento inicial que culminou na realização encadeada de inúmeras falsificações. Insta registrar que o crime habitual próprio é uma classificação que se dá a determinados tipos de crimes cuja realização pressupõe a prática de um conjunto de atos sucessivos, de modo que cada conduta isoladamente considerada constitui um indiferente penal, ou seja, são delitos que reclamam habitualidade, por traduzirem um modo de vida do autor. Por exemplo, a casa de prostituição (art. 229), o exercício ilegal da medicina (art. 282), o curandeirismo (art. 284) e a associação criminosa (art. 288). No crime habitual somente a pluralidade de atos é um elemento do tipo, que deve cumprir-se habitualmente; na continuidade, ao invés, cada ato é punível e o conjunto constitui um delito por obra da dependência de todos eles. Por outro lado, no crime habitual impróprio ou acidentalmente habitual, entre os quais se insere a gestão temerária, uma única conduta típica seria suficiente para consumá-lo, mas eventual reiteração dessa ação não caracterizaria concurso de delitos (formal, material ou continuidade delitiva), e sim simples exaurimento. Na hipótese, não há falar em crime habitual próprio ou impróprio, pois, além de o tipo penal do crime de falsificação de documento público não exigir a pluralidade de atos, a reiteração não configura exaurimento, tampouco mero desdobramento do crime anterior (ID 60000044 - Pág. 27). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024